Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-32.2022.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005858-32.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO LOPES - CPF: 704.771.141-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL TRAMARIN - CPF: 040.660.919-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN ANTONIO DE SA TELES - CPF: 654.718.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONALDO FONTES GONCALVES - CPF: 382.170.098-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO
E RESISTÊNCIA –

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PREJUÍZO PARA A DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

As circunstâncias judiciais devem ser analisadas, individualmente, na aplicação da pena de cada crime cometido, observando-se cuidadosamente os parâmetros fixados no art. 59 do Código Penal, fundamentando cada circunstância de acordo com as particularidades do caso concreto e de cada delito, como forma de garantir ao réu que entenda os motivos pelos quais sua pena está sendo fixada em patamar maior ou menor e com a finalidade de proporcionar uma punição adequada à cada crime cometido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Domingos Sávio Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.

1005858-32.2022.8.11.0037,
que o condenou pela prática dos crimes do art. 155, § 1o e § 4o, inciso I e art. 329 ambos do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e obrigação de indenizar a vítima em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 153312762).

Inconformada, a Defensoria interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição quanto ao crime de resistência com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, readequação da pena-base em relação ao delito de furto e o afastamento ou diminuição do valor arbitrado a título de indenização à vítima, em razão de suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (Id. 153312769).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 153312773).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, suscita
preliminarmente
a
nulidade absoluta da sentença
face à ausência de dosimetria para cada suposto delito. E, no mérito, opinamos pelo
parcial provimento
do recurso de apelação de
Domingos Sávio Lopes
, para absolvê-lo quanto à prática do crime de resistência (329 do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. Realizando, também, a reanálise da pena imposta em relação aos crimes de furto qualificado (artigo 155, §1o e §4o, inciso I, CP), e resistência (329, ambos do CP) (caso não acatamento do parecer) e minorando para R$ 1.000,00 (mil reais), a indenização fixada em desfavor do réu nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (Id. 156577151).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A douta Procuradoria Geral de Justiça alega a nulidade absoluta da sentença, uma vez que contraia o princípio da individualização da pena, pois para ambos os delitos, foi realizado uma única aferição das três fases da aplicação da pena.

Razão assisti a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Inicialmente, registro que em casos em que houver identidade de circunstâncias entre os crimes praticados e/ou agentes, o magistrado sentenciante pode proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal de forma conjunta, sem que haja qualquer tipo de nulidade.

Embora não seja essa uma técnica usual, dela não desponta qualquer nulidade, pois permite que as partes tomem ciência das circunstâncias que foram pesadas em desfavor do réu, dando-lhe a oportunidade de se defender de cada uma delas.

Contudo, no caso dos autos o apelante foi condenado por crimes distintos (furto qualificado e resistência), com circunstâncias completamente diferentes e, a despeito disso, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais de forma una. Veja-se:

“(...) “VI.I –
Da Dosimetria Da Pena
60. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as
circunstância
s estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de
culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Possui
antecedentes
, sendo 05 (cinco) condenações: 01) Processo n.o 8184-55.2017.811.0037 (furto qualificado), que transitou em julgado 15/05/2018; 02) Processo n.o 4819- 95.2014.811.0037 (furto qualificado), que transitou em julgado 19/09/2018; 03) Processo n.o 5745- 76.2014.811.0037 (furto), que transitou em julgado 20/10/2014; 04) Processo n.o 10650-27.2014.811.0037 (furto qualificado), que transitou em julgado 02/06/2017 e; 05) Processo n.o 6187- 76.2013.811.0037 (furto), que transitou em julgado 18/09/2018, sendo que a primeira será utilizada para fins de

reincidência e as demais para elevação da pena base. No que tange à sua
conduta social
a mesma demonstra-se desregradas aos não cumprimentos dos apelos legais, sendo volta a delitos desta natureza. Quanto a sua
personalidade,
nada consta dos autos. As
consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As
circunstâncias do crime
, no caso dos autos, não hão valorar em desfavor dos acusados. Os
motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito.
VI.II - DO FURTO QUALIFICADO
61. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 40 dias-multa. 62. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 40 dias-multa. 63. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causa de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no art. 155, §1o do Código Penal, por ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, portanto, aumento a pena em 1/3, pelo que, TORNO DEFINITIVA a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 53 dias-multa.
VI.III - DA RESISTÊNCIA
64. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. 65. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a existência de atenuantes, porém, verifico a presença da agravante da reincidência, assim, ELEVO a pena em 06 (seis) meses, o que totaliza 02 (dois) anos de detenção. 66. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta”
(Id. 153312762).

As circunstâncias judiciais devem ser analisadas, individualmente, na aplicação da pena de cada crime cometido, observando-se cuidadosamente os parâmetros fixados no art. 59 do Código Penal, fundamentando cada circunstância de acordo com as particularidades do caso concreto e de cada delito, como forma de garantir ao réu que entenda os motivos pelos quais sua pena está sendo fixada em patamar maior ou menor e com a finalidade de proporcionar uma punição adequada à cada crime cometido.

A doutrina assim ensina:

“É verdade que o legislador abra um grande crédito aos juízes na hora de realizar o cálculo da pena, ampliando sua atividade discricionária. Contudo, como discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, nosso Código Penal estabelece critérios a serem observados para a fixação da pena. Assim, todas as operações realizadas na dosimetria da pena que não se resumem a uma simples operação aritmética, devem ser devidamente fundamentadas, esclarecendo o magistrado como valorou cada circunstância analisada, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita as partes acompanharem e entenderem os critérios utilizados nesta valoração”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. “Manual de Direito Penal”, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 2000, p. 521-522).

A propósito, adota-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - [...] INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. O juiz de primeiro grau, na aplicação da pena, deve se atentar aos ditames do artigo 5o, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 59 e 68 do Código Penal, observando o critério trifásico, sob pena de nulidade da sentença por ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais”
(Apelação Criminal n. 53716/2018 –
Relator
: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – j. 25.1.2019).

Assim, ao deixar de dosar as penas separadamente, o réu ficou impossibilitado do pleno conhecimento quanto aos fundamentos objetivos e subjetivos da reprimenda aplicada para cada um dos delitos praticados, violando-se, não só o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, como, também, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Ademais, é bom que se diga que, a fixação da pena-base demanda análise e fundamentação específica para cada crime cometido, considerando que as circunstâncias judiciais (como motivos, circunstâncias e consequências do crime) são distintas para cada delito e a ausência de fundamentação, diga-se de passagem, não pode ser suprida por essa instância revisora, sob pena de se incorrer em intolerável supressão de instância.

Nesse contexto, considerando que a sentença padece de vício insanável, imperiosa a sua anulação, a fim de que se leve a efeito nova dosimetria das penas, separadamente, em atenção às regras legais e princípios constitucionais, a qual terá como teto a reprimenda já fixada na sentença anulada.

Ante o exposto
acolho a preliminar
suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e
anulo
a sentença de Id. 153312762 pela falta de individualização da pena, com a devida confecção de nova dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023